Tribunal: CARF
Processo: 15504.725048/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725048/2011-91
ACÓRDÃO
1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL
DE PRESUNÇÃO.
Nas atividades de prestação de serviços em geral (exceto serviços
hospitalares) o percentual de presunção da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL é 32% (trinta e dois por cento), conforme estabelece o artigo 519, §
1o, inciso III, alínea “a”, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação a questionamento de matérias de caráter constitucional.
Inteligência da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS que decidiu manter os Autos de
Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora, no valor total de R$ 1.211.003,79, referente ao ano-calendário 2008.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do ano-calendário 2008, no valor total de R$ 1.211.003,79
(multa no percentual de 75% e juros de mora calculados até 30 de setembro de 2011). A
discriminação consta nos respectivos autos de infração, fls. 3 a 18.
A ciência quanto aos Autos de Infração (AI) ocorreu em 7 de novembro de 2011, conforme
assinatura do representante do sujeito passivo aposta nos campos próprios dos Autos de Infração
(fls. 4, 10, 12 e 18).
A motivação exposta nos AIs foi:
De acordo com o "Termo De Verificação E De Constatação Fiscal-TVCF" em anexo, em 2008,
quando optou pelo regime do lucro presumido, o Contribuinte não declarou em DCTF nem
efetuou nenhum pagamento do Imposto De Renda Da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido.
Como descrito no mesmo TVCF, isto se deveu ao fato de que em sua DIPJ/09- Retificadora, o
Contribuinte levantou valores nulos do IRPJ A Pagar e da CSLL A Pagar; valendo-se da
omissão de rendimentos de aplicações financeiras e de compensações a maior, não
comprovadas e indevidas de retenções na fonte.
Em 5 de dezembro de 2011, foi protocolada a impugnação (fls. 132 a 140 – anexos às fls. 141 a
2.359), em que é alegado, em síntese:
a) foram aplicados corretamente os percentuais de determinação da base de cálculo (Lucro
Presumido) de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, nos termos do artigo 518 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999);
b) “... pela exegese deste referido dispositivo, em que o próprio legislador não lhe assegurou o seu
real e exato entendimento, cabível, plausível, compreensível, e, ainda, desprovido de má-fé, ou de
qualquer intuito de fraude, tornar-se a interpretação adotada pela Empresa Contribuinte, quanto à
possibilidade de todas as empresas do seu segmento de atividade econômica, por não terem suas
atividades regulamentadas e inexistir previsão legal expressa em contrário, aplicarem o percentual
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
4
de 8%, para a apuração da presunção de lucro sobre o seus faturamentos. O que, frisa-se, foi feito
pela Impugnante”;
c) “já quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, salienta-se que o art. 20 da Lei 9.249/1995,
previu, também, em cláusula geral, a possibilidade de as "pessoas jurídicas em geral" adotarem o
percentual de 12% (doze por cento), sobre os seus faturamentos, com o escopo de compor a base de
cálculo deste Tributo”;
d) além disso, foram deduzidos os impostos retidos na fonte sobre as receitas que integravam a sua
base de cálculo;
e) “entretanto, fora encaminhado à Impugnante, juntamente com os Autos de Infrações, o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, anexo. Neste, urge destacar, fora inserido, frise-se por amostragem,
pelo Auditor Fiscal da DRF/BH-MG, um Quadro Demonstrativo com as Diferenças do IRPJ e CSLL
Declarados e os Calculados do ano calendário de 2008”;
f) “ocorre que os valores apontados neste referido Quadro, como sendo os retidos pelos tomadores
do serviços da Impugnante, por se tratarem de amostragem, não retrataram os exatos valores das
retenções perpetradas pelos Clientes da Empresa Equipe, consoante se infere pelo demonstrativo de
valores apurados do IRPJ e CSLL, corroborada tanto por suas Planilhas, anexas, quanto por suas
competentes Notas Fiscais de Serviços, anexas, todas englobando o período de janeiro a dezembro
de 2008”;
g) “portanto, diante da devida aplicação dos coeficientes de determinação do Lucro Presumido
levado a efeito pela Impugnante e da competente compensação dos exatos valores do IRPJ e CSLL
retidos por seus tomadores de serviços, pugna-se a Empresa Equipe pela anulação dos Autos de
Infrações, porquanto, conforme minuciosamente salientado, desprovidos de quaisquer
transgressões à Legislação Tributária”;
h) a multa de ofício aplicada tem efeito confiscatório;
f) são apresentados diversos documentos anexos à impugnação: cópias de comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte, ofícios endereçados a clientes, extratos bancários, livros
Diário e Razão, e de Notas Fiscais.
Ao final, é requerido o cancelamento dos autos de infração ou, quando menos, seja excluída a multa
de ofício.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/CGE proferiu o v. acórdão de fls. 2363/2373, julgando totalmente
improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de Infração,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Nas atividades de prestação de serviços em geral (exceto serviços hospitalares) o percentual de
presunção de base de cálculo do IRPJ e da CSLL é 32%.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
5
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação
pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao confisco.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 2380/2388, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação
de fls. 132/140, que foram, em resumo, os seguintes:
i.
“DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO”, “Da Devida Aplicação dos
Coeficientes de Determinação do Lucro Presumido”, afirma que:
“(...) no ano calendário de 2008, optou pela forma de tributação no Lucro
Presumido. Para tanto, valendo-se daquele Regime Tributário, adotou a correta
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a Receita Bruta para fins
de determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda e o percentual de
12% (doze por cento) para fins de determinação da Base de Cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, na DIPJ daquele ano (...)”;
“(...) Insta frisar que, para a aplicação dos aludidos percentuais, fora seguido o
firme entendimento de que a base de cálculo para a apuração do Imposto de
Renda, na forma do Lucro Presumido, é de 8% (oito por cento), uma vez que o
caput do art. 518, do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda) (...)”;
“(...) Com efeito, este referido dispositivo, porquanto cláusula geral que é (isto
é, um norma jurídica que possui diretrizes indeterminadas), ao não identificar
com clareza quais as atividades que estariam inseridas neste percentual de 8%,
acabara por criar um conceito jurídico indeterminado, qual seja, "atividades em
geral", possibilitando, por conseguinte, que, em tese, todas as pessoas jurídicas
de direito privado, salvo previsão expressa em contrário, pudessem adotar este
percentual como sendo a base de cálculo para a apuração do Imposto de
Renda. (...)”;
“(...) Salienta-se, ainda, quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que
o art. 20, da Lei 9.249/1995, previu, também, em cláusula geral, a possibilidade
de as "pessoas jurídicas em geral" adotarem o percentual de 12% (doze por
cento), sobre os seus faturamentos, com o escopo de compor a base de cálculo
deste Tributo (...)”;
“(...) Assim sendo, valendo-se dos mesmos argumentos supracitados, pela
imprecisão e não clareza desta norma, utilizou-se a Empresa Recorrente da
interpretação plausível e, também, desprovida de má-fé, ou de qualquer intuito
de fraude, de que todas as pessoas jurídicas do seu segmento de atividade
econômica, por inexistir previsão legal expressa em contrário, podem
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
6
perfeitamente adotar o percentual de 12% para a apuração da base de cálculo
desta Contribuição. (...)”;
ii.
“Da Inobservância dos Exatos Valores das Retenções”, afirma que:
“(...) Foi encaminhado à Recorrente, juntamente com os Autos de Infrações, o
Termo de Encerramento da Ação Fiscal. Neste, urge destacar, fora inserido,
frisa-se por amostragem, pelo Auditor Fiscal da DRF/BH-MG, um Quadro
Demonstrativo com as Diferenças do IRPJ e CSLL Declarados e os Calculados do
ano calendário de 2008 (...)”;
“(...) Ocorre que os valores apontados neste referido Quadro, como sendo os
retidos pelos tomadores de serviços da Recorrente, por se tratarem de
amostragem, não condizem com os exatos valores das retenções perpetradas
pelos Clientes da Empresa Equipe, consoante se infere pelo demonstrativo de
valores apurados do IRPJ e CSLL em sua Planilha, corroborada tanto por suas
Planilhas de Faturamento, quanto por suas competentes Notas Fiscais de
Serviços, todas devida e tempestivamente juntadas aos autos e englobando o
período de janeiro a dezembro de 2008 (...)”;
“(...) Assim sendo, com supedâneo nos arts. 526 e 837 do Regulamento do
Imposto de Renda, pugna-se a Recorrente pela reforma da decisão impugnada
para inserir corretamente os supracitados valores do IRPJ e CSLL retidos pelos
tomadores de serviços desta Empresa, retificando, desta feita, os aludidos Autos
de Infrações, caso, ad argumentandum tantum, não entendam pela devida
anulação destes (...)”;
iii.
“Da Inconstitucionalidade da Multa de Ofício Aplicada à Recorrente. Patamar
Muito Elevado. Clarividente Caráter Confiscatório. Ofensa aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, Razoabilidade e Vedação ao Confisco.
Inteligência do art. 150, inciso IV, da CR/1988”, afirma que:
“(...) Consta no aludido Auto de Infração que a Fazenda Pública Federal aplicou,
em desfavor da Recorrente, multas de ofício no importe de 75% (Setenta e
cinco por cento) sobre os supostos débitos verificados nos anos de 2008,
referentes ao Imposto de Renda e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
(...)”;
“(...) Verifica-se,
portanto,
uma
clarividente
violação
ao
Princípio
Constitucional da Vedação ao Confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, da
Constituição da República de 1988, bem como aos Princípios, também
constitucionais, apesar de implícitos, da Razoabilidade e proporcionalidade.
(...)”;
“(...) Com efeito, conforme orientação fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, o princípio da vedação ao confisco aplica-se, também, às multas de
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
7
ofício. Isto porque, para este Colendo Tribunal, a mera alusão à mora, pontual
e isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a relação de
calibração e ponderação necessária entre a gravidade da conduta e o peso da
punição (...)”;
“(...) Destarte, é manifestamente confiscatória a multa de 75% (Setenta e cinco
por cento) aplicada pela Administração Fazendária Federal, bem como é
desproporcional e desarrazoada, já que praticamente duplica o suposto débito
tributário existente (...)”;
“(...) Assim, com o suposto débito elevado a tal patamar, a própria atividade
empresarial da Recorrente se coloca em risco, uma vez que a sua receita será
insuficiente para a sua manutenção e para o pagamento desta abusiva dívida
(...)”; e,
iv.
“DA REMISSÃO AOS DOCUMENTOS”, afirma que:
“(...) Impende informar que, com o escopo de corroborar os argumentos
elencados no presente Recurso Voluntário, remete-se os Insignes Julgadores aos
seguintes documentos constantes dos autos: Cópia do Contrato Social e de
todas as suas Alterações; Cartão CNPJ; Cópia do Termo de Encerramento da
Ação Fiscal; Cópia dos Autos de Infração; Planilhas Demonstrativas dos Valores
Apurados do IRPJ de 2008; Planilhas Demonstrativas dos Valores Apurados da
CSLL de 2008; Planilhas de Custos Operacionais e de Contratos Administrativos;
Cópias das Notas Fiscais de Serviços de 2008, entre outros (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) a reforma do acórdão guerreado para anular o Auto de
Infração que iniciou o presente Processo Administrativo Tributário, uma vez que a conduta da
Recorrente que o motivou fora desprovida de qualquer infringência à Legislação Tributária. (...)
Requer, também, caso assim não entendam Vossas Senhorias, o que só se admite por força do
Princípio da Eventualidade, a reforma do acórdão hostilizado para retificá-lo, reduzindo a multa de
ofício aplicada a valores condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e,
também, da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da CR/1988 (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 2411, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, no valor total de R$ 1.211.003,79, referente
ao
ano-calendário
2008,
tendo em vista a ocorrência da infração “falta de
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
8
recolhimento/declaração do imposto de renda – insuficiência de recolhimento ou declaração”,
pois a contribuinte aplicou sobre as receitas brutas os percentuais de 8% e 12% para o cômputo
das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, respectivamente.
9.
Bem assim, não ofereceu à tributação os valores dos “Rendimentos E Ganhos
Líquidos Em Aplicações De Renda Fixa/Variável”, considerando-os zerados (omissão de receitas), e
compensou a maior as retenções na fonte para o cálculo da CSLL (compensação indevida).
10.
A DRJ/CGE proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 2363/2373, julgando totalmente
improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de Infração.
11.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 2380/2388, a Recorrente apenas reitera os
argumentos trazidos na Impugnação de fls. 132/140, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
elemento novo ou ter apresentado documentos que comprovassem os recolhimentos, aduzindo,
em síntese, que:
i.
“DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO”, “Da Devida Aplicação dos
Coeficientes de Determinação do Lucro Presumido”, afirma que:
“(...) no ano calendário de 2008, optou pela forma de tributação no Lucro
Presumido. Para tanto, valendo-se daquele Regime Tributário, adotou a correta
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a Receita Bruta para fins
de determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda e o percentual de
12% (doze por cento) para fins de determinação da Base de Cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, na DIPJ daquele ano (...)”;
“(...) Insta frisar que, para a aplicação dos aludidos percentuais, fora seguido o
firme entendimento de que a base de cálculo para a apuração do Imposto de
Renda, na forma do Lucro Presumido, é de 8% (oito por cento), uma vez que o
caput do art. 518, do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda) (...)”;
“(...) Com efeito, este referido dispositivo, porquanto cláusula geral que é (isto
é, um norma jurídica que possui diretrizes indeterminadas), ao não identificar
com clareza quais as atividades que estariam inseridas neste percentual de 8%,
acabara por criar um conceito jurídico indeterminado, qual seja, "atividades em
geral", possibilitando, por conseguinte, que, em tese, todas as pessoas jurídicas
de direito privado, salvo previsão expressa em contrário, pudessem adotar este
percentual como sendo a base de cálculo para a apuração do Imposto de
Renda. (...)”;
“(...) Salienta-se, ainda, quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que
o art. 20, da Lei 9.249/1995, previu, também, em cláusula geral, a possibilidade
de as "pessoas jurídicas em geral" adotarem o percentual de 12% (doze por
cento), sobre os seus faturamentos, com o escopo de compor a base de cálculo
deste Tributo (...)”;
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
9
“(...) Assim sendo, valendo-se dos mesmos argumentos supracitados, pela
imprecisão e não clareza desta norma, utilizou-se a Empresa Recorrente da
interpretação plausível e, também, desprovida de má-fé, ou de qualquer intuito
de fraude, de que todas as pessoas jurídicas do seu segmento de atividade
econômica, por inexistir previsão legal expressa em contrário, podem
perfeitamente adotar o percentual de 12% para a apuração da base de cálculo
desta Contribuição. (...)”;
ii.
“Da Inobservância dos Exatos Valores das Retenções”, afirma que:
“(...) Foi encaminhado à Recorrente, juntamente com os Autos de Infrações, o
Termo de Encerramento da Ação Fiscal. Neste, urge destacar, fora inserido,
frisa-se por amostragem, pelo Auditor Fiscal da DRF/BH-MG, um Quadro
Demonstrativo com as Diferenças do IRPJ e CSLL Declarados e os Calculados do
ano calendário de 2008 (...)”;
“(...) Ocorre que os valores apontados neste referido Quadro, como sendo os
retidos pelos tomadores de serviços da Recorrente, por se tratarem de
amostragem, não condizem com os exatos valores das retenções perpetradas
pelos Clientes da Empresa Equipe, consoante se infere pelo demonstrativo de
valores apurados do IRPJ e CSLL em sua Planilha, corroborada tanto por suas
Planilhas de Faturamento, quanto por suas competentes Notas Fiscais de
Serviços, todas devida e tempestivamente juntadas aos autos e englobando o
período de janeiro a dezembro de 2008 (...)”;
“(...) Assim sendo, com supedâneo nos arts. 526 e 837 do Regulamento do
Imposto de Renda, pugna-se a Recorrente pela reforma da decisão impugnada
para inserir corretamente os supracitados valores do IRPJ e CSLL retidos pelos
tomadores de serviços desta Empresa, retificando, desta feita, os aludidos Autos
de Infrações, caso, ad argumentandum tantum, não entendam pela devida
anulação destes (...)”;
iii.
“Da Inconstitucionalidade da Multa de Ofício Aplicada à Recorrente. Patamar
Muito Elevado. Clarividente Caráter Confiscatório. Ofensa aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, Razoabilidade e Vedação ao Confisco.
Inteligência do art. 150, inciso IV, da CR/1988”, afirma que:
“(...) Consta no aludido Auto de Infração que a Fazenda Pública Federal aplicou,
em desfavor da Recorrente, multas de ofício no importe de 75% (Setenta e
cinco por cento) sobre os supostos débitos verificados nos anos de 2008,
referentes ao Imposto de Renda e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
(...)”;
“(...) Verifica-se,
portanto,
uma
clarividente
violação
ao
Princípio
Constitucional da Vedação ao Confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, da
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
10
Constituição da República de 1988, bem como aos Princípios, também
constitucionais, apesar de implícitos, da Razoabilidade e proporcionalidade.
(...)”;
“(...) Com efeito, conforme orientação fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, o princípio da vedação ao confisco aplica-se, também, às multas de
ofício. Isto porque, para este Colendo Tribunal, a mera alusão à mora, pontual
e isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a relação de
calibração e ponderação necessária entre a gravidade da conduta e o peso da
punição (...)”;
“(...) Destarte, é manifestamente confiscatória a multa de 75% (Setenta e cinco
por cento) aplicada pela Administração Fazendária Federal, bem como é
desproporcional e desarrazoada, já que praticamente duplica o suposto débito
tributário existente (...)”;
“(...) Assim, com o suposto débito elevado a tal patamar, a própria atividade
empresarial da Recorrente se coloca em risco, uma vez que a sua receita será
insuficiente para a sua manutenção e para o pagamento desta abusiva dívida
(...)”; e,
iv.
“DA REMISSÃO AOS DOCUMENTOS”, afirma que:
“(...) Impende informar que, com o escopo de corroborar os argumentos
elencados no presente Recurso Voluntário, remete-se os Insignes Julgadores aos
seguintes documentos constantes dos autos: Cópia do Contrato Social e de
todas as suas Alterações; Cartão CNPJ; Cópia do Termo de Encerramento da
Ação Fiscal; Cópia dos Autos de Infração; Planilhas Demonstrativas dos Valores
Apurados do IRPJ de 2008; Planilhas Demonstrativas dos Valores Apurados da
CSLL de 2008; Planilhas de Custos Operacionais e de Contratos Administrativos;
Cópias das Notas Fiscais de Serviços de 2008, entre outros (...)”.
12.
Pois bem.
13.
A contribuinte tem como objeto social a prestação de serviços a órgãos públicos,
empresas estatais, privadas e condomínios, nas áreas administrativa, de limpeza e conservação
em geral, fornecimento de mão de obra especializada, portaria, vigia, jardineiro, telefonista,
despachante, desinfecção, higienização e outras, conforme Contrato Social e 13a Alteração
Contratual de fls. 48/51, in verbis:

Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
11

14.
Com efeito, a atividade exercida pela Recorrente é, basicamente, a de prestação de
serviços em geral, sendo citada a “empreitada das áreas administrativas” no meio de texto
constante da 13a Alteração Contratual.
15.
O artigo 519 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) determina que:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no art.
224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de combustível
derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada
atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral cuja receita
bruta anual seja de até cento e vinte mil reais, será determinada mediante a aplicação do percentual
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
12
de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração (Lei no 9.250, de 1995,
art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços
hospitalares e de transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços de profissões
legalmente regulamentadas (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para apuração da base
de cálculo do imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até determinado mês do ano-
calendário exceder o limite de cento e vinte mil reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do
imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até o último dia útil
do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.
16.
Com relação à CSLL, artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, em sua redação
original, estabelece que:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos
arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível
derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará
o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
[...]
17.
Assim sendo, as atividades de prestação de serviços em geral, exceto serviços
hospitalares, estão sujeitas à aplicação do percentual de 32% de presunção de base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
18.
Quanto à empreitada, há uma exceção, qual seja, a empreitada total de construção
civil com fornecimento de todo o material, conforme disposto na Solução de Consulta COSIT no 27,
de 26 de fevereiro de 2015, abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
As atividades de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração,
ainda que realizadas sob a modalidade de empreitada, com fornecimento de materiais, não
caracterizam obras de construção civil, estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinar a base de cálculo do IRPJ sob o regime
de tributação com base no lucro presumido.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
13
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), arts. 518 e
519, § 1o, III; Instrução Normativa SRF no 480/2004, art. 1o, § 7o, II e art. 32, II, com redação da
Instrução Normativa SRF no 539/2005; Ato Declaratório Normativo Cosit no 06/1997 e Ato
Declaratório Normativo Cosit no 30/1999.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
As atividades de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração,
ainda que realizadas sob a modalidade de empreitada, com fornecimento de materiais, não
caracterizam obras de construção civil, estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinar a base de cálculo da CSLL sob o regime
de tributação com base no lucro presumido.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249/1995, art. 20, com redação da Lei no 10.684/2003; Lei no
9.249/1995, art. 15, § 1o, III; Lei no 8.981/1995, art. 57, com redação da Lei no 9.065/1995; Instrução
Normativa SRF no 480/2004, art. 1o, § 7o, II e art. 32, II, com redação da Instrução Normativa SRF no
539/2005; Ato Declaratório Normativo Cosit no 06/1997 e Ato Declaratório Normativo Cosit no
30/1999.
[...]
Fundamentos
4. O questionamento da consulente diz respeito ao percentual que deve ser aplicado para
determinar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o regime de tributação do lucro presumido.
5. Quanto ao imposto de renda apurado sob o regime do lucro presumido, os percentuais
aplicáveis na determinação da base de cálculo do IRPJ encontram-se definidos nos artigos 518 e
519 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99),
que assim dispõem:
“Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais
disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no
art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.” (grifos acrescidos)
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
14
6. Relativamente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Lei no 10.684/2003 alterou o
art. 20 da Lei no 9.249/1995, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas
jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração
contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação
vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que
exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento.” (grifos acrescidos)
7. Por sua vez, o reportado art. 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, prevê percentual
diferenciado para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades que menciona, sendo que, para o
caso in concreto, é importante ressaltar apenas a atividade de prestação de serviços. Mencionado
dispositivo legal assim dispõe:
“III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;”
8. No que concerne à atividade de construção por empreitada, foi expedido o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 06, de 13 de janeiro de 1997, definindo os percentuais a serem aplicados sobre
a receita bruta para determinação da base de cálculo presumida ou estimada do imposto de
renda:
“I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a receita
bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b)32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-obra, ou
seja, sem o emprego de materiais. (grifos acrescidos)
9. Todavia, o mencionado ADN encontra-se derrogado em face da edição de atos legais
supervenientes. Com efeito, a Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005, alterando a
Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, assim dispôs:
“Art. 1o Os arts. 1o, 3o, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27 e 32 da Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa:
(...)
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da base
de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos
respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto aos
serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, de que trata o inciso II do
art. 1o, e aos serviços hospitalares, de que trata o art. 27." (grifos acrescidos)
10. Por sua vez, o dispositivo legal mencionado (inciso II, § 7o, do art. 1o, da IN no 480, de 2004), reza
que:
“§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
(...)
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
15
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.” (grifos acrescidos)
11. Conclui-se, portanto, que a IN SRF no 480, de 2004, com as alterações da IN SRF no 539, de 2005,
alteraram a aplicação dos percentuais de presunção da base de cálculo do imposto de renda de
pessoa jurídica para os serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, assim
entendida a contratação na modalidade total, ou seja, determinando que haja o emprego de todos
os materiais necessários à execução da obra.
12. Assim, somente as receitas decorrentes da construção por empreitada, com fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada,
estarão sujeitas à aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para fins de cálculo do IRPJ. As
receitas oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de materiais, ou
unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento).
13. Esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplica a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, consoante comando do art.
57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995, in verbis:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.”
14. Então, mutatis mutandis, pode-se concluir que, no caso da CSLL, as receitas decorrentes da
construção por empreitada, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis à consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de
12% (doze por cento) para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas oriundas de construção
por empreitada, com fornecimento parcial de materiais, ou unicamente de mão-de-obra, estarão
sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento).
15. No caso concreto, é necessário examinar se a atividade da consulente, executada normalmente
por empreitada, é, de fato, do ramo da construção civil; do resultado dessa análise concluir-se-á pela
conformidade, ou não, da tributação de suas receitas às regras precedentes.
[...] (grifos nossos)
19.
Logo, para as atividades de prestação de serviços em geral a alíquota aplicada é de
32% para o IRPJ e para a CSLL, nos termos do artigo 519, § 1o, inciso III, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) e artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995.
20.
No que concerne à atividade de construção por empreitada, os percentuais
definidos na Instrução Normativa SRF no 539/2005, a serem aplicados sobre a receita bruta para
determinação da base de cálculo presumida ou estimada do IR e CSLL, será de 32% quando houver
emprego unicamente de mão-de-obra, ou seja, sem o emprego de todos os materiais
indispensáveis à execução da obra, como no caso em apreço.
21.
Em outras palavras, as receitas oriundas de construção por empreitada com
fornecimento parcial de materiais, ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32%, como no caso dos autos.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
16
22.
Ademais disso, a própria contribuinte utilizou o percentual de 32% para a presunção
da base de cálculo dos tributos em sua DIPJ Retificadora, conforme print abaixo de fl. 73:

23.
Cabe salientar ainda, que a única alteração promovida na DIPJ Retificadora foi a
alteração para 32% do percentual aplicado sobre a receita bruta para efeito de cômputo do
resultado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
24.
Com relação às outras matérias de mérito, estas já foram devidamente e
exaustivamente enfrentadas pela DRJ/CGE, bem assim a decisão proferida encontra-se bem
fundamentada, tendo apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto
apresentadas pela Recorrente.
25.
Desta forma, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 04-
47.814, 1a Turma da DRJ/CGE, sessão de 25 de fevereiro de 2019, de relatoria do Julgador Paulo
Cezar Fernandes de Aguiar), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
17
[...] Tributos retidos na fonte.
Alega ainda a autuada que deduziu corretamente os valores dos tributos retidos na fonte sobre as
receitas que integraram as respectivas bases de cálculo e que, nos autos de infração, os valores
considerados pelo autuante não retrataram exatamente aqueles das retenções efetuadas por seus
clientes.
Junto com a impugnação, foram trazidos comprovantes de retenção (fls. 178 a 180 e 187 a 190),
extratos de fundos de investimentos (fls. 191 a 193), assim como solicitações desses comprovantes
feitas às fontes pagadoras (fls. 194 a 203). Também, cópias de notas fiscais emitidas (muitas ilegíveis
- fls. 1.078 a 2.358) em que constam as anotações relativas aos tributos retidos.
Dispunha a legislação à época sobre a utilização dos tributos retidos na fonte, artigo 943, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999:
Art. 943. [...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).
Para a dedução dos tributos retidos na fonte nos autos de infração, o autuante baseou-se nas
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 106 a 113). Ocorre que os valores constantes nos
comprovantes de retenção apresentados (fls. 178 a 180 e 187 a 190), estão todos englobados
naqueles das DIRFs consideradas.
Portanto, também nesse ponto, nenhum reparo os lançamentos.
[...]
CSLL. Lançamento reflexo.
Quanto ao auto de infração relativo à CSLL, aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ, no
que for pertinente.
[...]
26.
Por fim, quanto à alegação de que a multa de ofício no patamar de 75% violou o
princípio constitucional do não confisco, o enunciado da Súmula CARF no 2, de aplicação
obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, assim
determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
27.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
28.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os lançamentos.

I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.440 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725048/2011-91
18
29.
NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2429
DF CARF MF
Original